Tribunal: CARF
Processo: 13603.000075/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
EFICÁCIA DA MP no 1.212/95 / Lei no 9.715/98. 1o DE MARÇO DE 1996.
Com a declaração de inconstitucionalidade (Resolução do Senado no 10/2005), da disposição inscrita no art. 15 da MP no 1.212/95 - "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei no 9.715/98, observada a anterioridade nonagesimal do art. 195, § 6o, da Constituição Federal, é aplicável, até 29/02/1996, a forma de apuração estabelecida na Lei Complementar no 7/70 - 0,75 % sobre o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária (semestralidade, consagrada na Súmula CARF no 15).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000075/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.587 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
REAUTO REPRESENTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
EFICÁCIA DA MP no 1.212/95 / Lei no 9.715/98. 1o DE MARÇO DE 1996.
Com a declaração de inconstitucionalidade (Resolução do Senado no 10/2005),
da disposição inscrita no art. 15 da MP no 1.212/95 - "aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição
constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei no 9.715/98,
observada a anterioridade nonagesimal do art. 195, § 6o, da Constituição
Federal, é aplicável, até 29/02/1996, a forma de apuração estabelecida na Lei
Complementar no 7/70 - 0,75 % sobre o faturamento do sexto mês anterior,
sem correção monetária (“semestralidade”, consagrada na Súmula CARF no
15).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000075/2005-66
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000075/2005-66

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de compensação de valores recolhidos ao Pis, referentes aos períodos
de apuração Outubro/1995 a Fevereiro/1996, conforme demonstrativo constante da
fl. 07.
Mediante despacho decisório (fls. 75/78), a DRF/Contagem-MG indeferiu o
pleito da Interessada, por entender estar extinto o direito à restituição dos
recolhimentos efetuados, face ao transcurso do prazo previsto no inc.I, art. 168 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 – CTN), c/c o art.
3.o da Lei Complementar n.o 118, de 09/02/2005. Por conseguinte, as compensações
realizadas com fulcro no citado crédito não foram homologadas.
Cientificada do despacho decisório em 21/07/2005 (fl. 82), a Interessada
apresentou, em 08/08/2005, a manifestação de inconformidade de fls. 83/94.
O litígio foi julgado em 28 de novembro de 2005, mediante Acórdão no 9.912
(fls. 98/101), assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1996
Ementa: PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para pleitear a restituição/compensação extingue-se em
cinco anos, contados do pagamento do crédito tributário.
Solicitação Indeferida
Não resignada, a Contribuinte aviou recurso voluntário ao então Conselho de
Contribuintes, julgado em 03 de fevereiro de 2010, conforme Acórdão no 3401-00.595
(fls. 131/135), cuja ementa abaixo se transcreve:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1996
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Nos termos dos arts. 168, I, e 150, § 1% do CTN, o direito de pleitear a
repetição de indébito tributário oriundo de pagamentos indevidos ou a maior
extingue-se em cinco anos, a contar do pagamento.
Recurso Negado.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do recurso especial
interposto pela Contribuinte, reformou a decisão da segunda instância administrativa,
nos seguintes termos (fls. 446/450):
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1996
Ementa:
PIS. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à
Administração Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos
protocolizados anteriormente a 8 de junho de 2005 (data de entrada em vigência da
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000075/2005-66

Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE 566.621/RS com
repercussão geral.
Recurso do Contribuinte provido
(Acórdão no 9303-01.922 – 3a Turma; 08 de março de 2012)
Oportuno destacar o seguinte excerto, cujos termos sintetizam os fundamentos
do julgado:
A decisão recorrida se baseou em outros fundamentos para período anterior à
vigência da LC 118/2005, devendo, portanto, ser revista. Neste sentido, deve ser
afastada a prescrição em relação indébitos de PASEP (sic) referentes aos fatos
geradores corridos a partir de 13/01/1995, considerando que o pedido de restituição
foi protocolizado em 13/01/2005. Como os indébitos cuja repetição se pleiteia no
presente caso ocorreram entre 14/11/1995 e 15/03/1996 e correspondem aos períodos
de apuração, com fatos geradores ocorridos no período de 11/1995 a 02/1996,
portanto, posteriores a 13/01/1995, há que se reconhecer o direito ao crédito.
Isto posto, DOU provimento ao Recurso Especial para afastar a prescrição em
relação indébitos pleiteados, resguardado o direito da Fazenda Nacional de
averiguar a liquidez e certeza dos créditos compensáveis.
Em face da decisão proferida no exame do recurso especial, a unidade de
origem promoveu nova análise do pleito e aferição do crédito vindicado
(demonstrativos de fls. 544/546), tendo concluído pela homologação parcial das
compensações realizadas, segundo o que consta do Ofício no 35/2015-
RFB/DRFCON/Saort, fls. 547/548.
A Interessada foi cientificada do Ofício no 35/2015-RFB/DRFCON/Saort , em
03/02/2015 (fl. 549) e, não resignada, apresentou nova manifestação, em 17 de março
de 2015, a qual se encontra acostada nas fls. 550/560.
Uma vez mais a DRF/Contagem veio se manifestar nos autos, para que fossem
desconsiderados os cálculos de aferição do direito creditório, bem como sua
"decisão" de homologar parcialmente as compensações realizadas pela Contribuinte,
propondo o encaminhamento do processo à DRJ/BHE "em cumprimento à
determinação da Câmara Superior de Recursos Fiscais" (fl. 586). Releva salientar
que a Contribuinte não foi cientificada desse despacho proferido pela
DRF/Contagem.
Por entender que a manifestação desta DRJ/BHE acerca de questões não
apreciadas originalmente pela autoridade administrativa jurisdicionante configuraria
cerceamento de defesa e supressão de instância, os autos foram devolvidos à
DRF/Contagem, a fim de que esta procedesse à análise de mérito quanto ao pleito
compensatório. Tudo porque o indeferimento inicial do pedido se dera por questões
preliminares (prescrição) e seus fundamentos foram rechaçados pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (veja-se Despacho 1 – 1a Turma da DRJ/BHE, fls.
588/591).
Desse novo exame resultou o Despacho Decisório no 263/2017 –
RFB/DRFCON/Gabin que reconhece, em parte, o direito creditório postulado e
homologa, também de forma parcial, as compensações realizadas com fulcro neste
crédito (fls. 596/601).
A Interessada foi devidamente cientificada desse novo despacho decisório em
26/07/2017 (fls. 602 e 622), tendo solicitado, em 18/08/2017, a juntada de
manifestação de inconformidade, para alegar, em síntese, o que se segue:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000075/2005-66
 O despacho decisório consigna, de forma equivoca
da, que a Requerente
estaria obrigada a recolher o Pis com base na LC 07/1970, em decorrência da
declaração de inconstitucionalidade dos DDLL 2.445 e 2.449, ambos de 1988.
Partindo dessa errônea premissa conclui, ainda, que seriam passíveis de
restituição/compensação apenas os valores correspondentes às diferenças entre as
alíquotas de um e de outro diploma legal.  Contudo, salvo quando expressamente previsto em
revogado não se restaura pelo simples fato de a lei revogadora ter perdido sua
eficácia.  A MP 1.212/1995 foi reeditada sistematicamente até que, em 1998, o
Congresso Nacional convolou a Lei no 9.715/1998. Todavia, o STF julgou
inconstitucional o art. 18 daquela lei, cujo dispositivo previa sua incidência retroativa
a Outubro/1995 (data da primeira edição da MP 1.212/1995).  Dessa sorte, a nova sistemátic
março/1996 pois, durante a vacatio legis originada da aplicação do princípio da
noventena sobre a MP 1.212/1995 (período de 10/1995 a 02/1996), os contribuintes
estavam dispensados de recolher o Pis, em qualquer modalidade.  Portanto, é inegável o d
-se ressarcida dos
valores integrais que pagou a título de Pis, no período de Outubro/1995 a
Fevereiro/1996. Sobre tais valores caberá a devida atualização, para a devida
recomposição da perda aquisitiva da moeda, corroída pela inflação do período.  A atualizaçã
-se-á pela aplicação da Taxa Selic pois, sendo
válida a aplicação dessa taxa para fins de atualização de débitos fazendários,
igualmente deverá a mesma ser utilizada para atualizar os créditos dos contribuintes
para com a Fazenda Nacional. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema.  Ao fim, requ

(...)
É o relatório.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/95. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VACATIO LEGIS. A declaração de inconstitucionalidade que
posterga o início da produção de efeitos de Medida Provisória e de Lei não
implica em vacatio legis, se a legislação anterior não houver sido revogada.
Não conformada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando, em síntese apertada, que: (i) houve decadência do fisco enfrentar o mérito
do pedido de restituição/compensação; (ii) houve prescrição intercorrente, visto que o processo
permaneceu sem movimentação em prazo superior ao previsto na norma; (iii) é inegável o direito
da contribuinte em ser ressarcida dos valores que pagou a título de PIS do período de outubro/95
a fevereiro/96 e que foram recolhidos com base na MP 1.212/95.
É o relatório.

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000075/2005-66

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminar
Em sede preliminar a Recorrente trouxe duas questões para serem analisadas. A
primeira diz respeito a incidência do prazo decadencial do fisco enfrentar o mérito do pedido de
restituição/compensação e, a segunda refere-se a prescrição intercorrente, considerando que o
processo permaneceu sem movimentação em prazo superior ao previsto na norma.
Em relação ao primeira tema, não vejo razões para acolher o pleito formulado pela
Recorrente.
Isto porque, a contagem do prazo decadencial deve considerar para fins de
incidência, a data em que foi formulado o pedido de restituição, ocorrido em 12.01.2005, e a data
da ciência do primeiro despacho decisório, ocorrida em 21.07.2005 e, não entre as datas do
pedido de restituição/compensação e do despacho que analisou a liquidez e origem do crédito
determinada pela CSRF (ocorrida em 2017).
Isso se dá pelo fato da decisão proferida pela CSRF não ter anulado o primeiro
despacho decisório – hipótese que ocasionaria uma nova contagem de prazo, a depender do tipo
de nulidade, formal ou material - , ou seja, referido despacho continuou produzindo seus efeitos
jurídicos, inclusive para cessar a contagem do prazo decadencial.
Além disso, o fisco somente está obrigado a analisar a origem e liquidez do
crédito quando restar superado o prazo prescricional, do contrário, o crédito tributário será
negado tão e somente pela incidência do referido instituto.
Desta forma, considerando que a fiscalização proferiu e cientificou a Recorrente
do despacho decisório dentro do prazo de 05 (cinco) anos, afasta-se a incidência da decadência
pleiteada pela Recorrente.
Em relação ao segundo tema, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeita-se as preliminares suscitadas pela Recorrente.
Mérito
Em relação ao mérito, o cerce do litigio envolve a eficácia da MP no 1.212/95 e
suas posteriores reedições.
O despacho decisório que analisou a liquidez e origem do crédito reconheceu
parcialmente o direito da Recorrente, para admitir o credito calculo entre a diferença dos valores
recolhidos por meio dos Decretos 2.445/88 e 2.449/88 com o que seria devido através da LC
7/70.
A Recorrente manifestou de forma clara a intenção de reaver a integralidade dos
recolhimentos efetuados a título da contribuição ao PIS, argumentando inexistência de diploma
legal a regular a exigência da contribuição no período compreendido entre out/1995 a fev/1996,
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000075/2005-66

como decorrência da declaração de inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei 9.715, de 25 de
novembro de 1998.
A respeito do assunto, este relator já manifestou entendimento sobre a correção da
exigência da contribuição para o período em discussão, conforme disposto na LC 07/70, acórdão
9303-010.085, de relatoria do I. Relator Rodrigo da Costa Pôssas, cujas razões adoto como causa
de decidir:
“(...)
2) Eficácia da MP no 1.212/95 / Reedições / Lei no 9.715/98 (art. 18).
Com a edição da Resolução do Senado Federal no 10/2005, também não
cabe mais discussão a respeito:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 – "aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" – e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro
de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Assim, observando-se a anterioridade nonagesimal estabelecida no art. 195,
§ 6o, da Constituição Federal, há que se considerar ainda aplicável, para fins
de cálculo da contribuição, até fevereiro de 1996, o disposto na Lei
Complementar no 7/70, ou seja, 0,75 % sobre a base de cálculo do sexto mês
anterior, sem correção monetária – a chamada “semestralidade”, conforme
também já pacificado na esfera administrativa:
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por negar provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital